Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 596 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em sede de ação de alimentos avoengos, julgou improcedente o pedido.
2. A obrigação alimentar decorrente da relação neto-avô possui natureza complementar e subsidiária. Apenas diante da impossibilidade dos genitores em arcar com o sustento dos filhos cumpriria aos avós prestá-los, de acordo com a necessidade dos alimentandos e as possibilidades de cada avô, nos termos do verbete sumula n. 596 do STJ.
3. Na hipótese, além de não demonstrada a incapacidade dos genitores, a prova dos autos revela a situação financeira precária do apelado, que não possui condições de arcar com os alimentos em favor dos netos seu prejuízo de sua subsistência.
4. Recurso conhecido e desprovido.